Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-77.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Intime-se o impetrante a fim de que informe se ainda persiste interesse na lide no prazo de 15 dias,
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator